Tribunal: TJDFT
Processo: 0726544-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DOWNGRADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PREJUÍZOS. VERIFICAÇÃO. DANO MORAL. ABALO EMOCIONAL INDENIZÁVEL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. EXTENSÃO DO DANO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. CABIMENTO.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam a empresa de transporte aéreo apelante, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 6o, I, e 14 do CDC e arts. 186, 187, 730, 733, 734, 927, 932, III, e 933 do Código Civil (CC), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa, bastando a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
2. A responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (art. 14, § 3o, I, do CDC) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
3. Não se inserem no âmbito de caso fortuito ou força maior a readequação da malha aérea, as exigências operacionais (como a reprogramação da tripulação por ter atingido o limite de horas de voo) ou as condições do tráfego aéreo, pois tais circunstâncias pertencem ao risco inerente ao fornecimento de serviço de transporte aéreo.
4. Assim, ainda que por razões de tráfego aéreo, deve prevalecer a responsabilidade civil da fornecedora pela falha no serviço de transporte aéreo prestado, com a necessária reparação dos danos experimentados pelo consumidor.
5. Restando devidamente comprovado o dano material reconhecido na sentença pelos documentos colacionados aos autos, levando-se em conta ainda que a ré não se desincumbiu do ônus processual a ela atribuído regularmente, escorreita a decisão quanto à indenização arbitrada, a qual não extrapola o teto previsto em pertinente convenção internacional.
6. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza.
7. Os transtornos e angústias decorrentes de atrasos de voos e extravio de bagagem repercutem nos predicados da personalidade do consumidor lesado, sobretudo, quando ocorrido em outro país, estando ele acompanhado de pessoa idosa e de menores, havendo assim lesão moral passível de compensação pecuniária.
8. O quantum a ser fixado deverá observar a gravidade da conduta, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como as funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva.
9. Sopesando a situação fática efetivamente vivenciada pelo ofendido, apura-se que a quantia arbitrada na sentença deve ser reduzida, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de sorte que, ao mesmo tempo em que repare suficientemente os danos morais experimentados, também não implique em enriquecimento sem causa, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
10. Recurso parcialmente provido.